Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-02.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
A
PELAÇÃO CÍVEL n.
8001038-02.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s): SIMONE CRISTINE DAVEL, SORAYA PIACENTINI

APELADO: ANA CAROLINA DIONIZIO DE OLIVEIRA

Advogado(s):ANA CAROLINA DIONIZIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA DE PNEUS COM DEFEITO. DESCARTE DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora em razão da aquisição de pneus com vício oculto. A autora alegou defeito nos produtos adquiridos, os quais apresentaram falhas de segurança, comprometendo o uso e gerando riscos à sua integridade física. Requereu reparação pelos prejuízos materiais decorrentes da substituição dos pneus e indenização por danos morais em virtude dos transtornos vivenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de vício do produto mesmo diante do descarte do bem defeituoso pela consumidora; (ii) estabelecer se o fornecedor se desincumbiu do ônus da prova quanto à inexistência do defeito, afastando sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando o defeito e o dano para ensejar a reparação.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se diante da verossimilhança das alegações da autora e da sua hipossuficiência técnica em relação ao fabricante dos pneus.

A ausência de perícia técnica não inviabiliza o reconhecimento do vício oculto, sobretudo quando o conjunto probatório é suficiente e o fornecedor não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

O descarte do produto defeituoso, ainda que realizado pela consumidora, não exime o fornecedor de comprovar, oportunamente, a inexistência do vício alegado.

A condenação por danos materiais encontra respaldo em documentos juntados aos autos que comprovam a despesa com substituição dos pneus. Já a reparação por danos morais decorre dos transtornos excessivos vivenciados, superando o mero aborrecimento.

A verba honorária foi fixada de acordo com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o valor da condenação e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor por vício oculto do produto é objetiva e independe da realização de perícia técnica quando o conjunto probatório é suficiente.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

O descarte do produto defeituoso pelo consumidor não exime o fornecedor do dever de comprovar a inexistência do vício.

Danos morais são devidos quando o vício do produto gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001038-02.2023.8.05.0191, em que figuram como Apelante CPX DISTRIBUIDORA S/A e Apelada ANA CAROLINA DIONÍZIO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.